Tribunal: TJES
Processo: 5008329-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008329-43.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008329-43.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por PATRICK AUGUSTO DA PENHA contra o v. Acórdão (ID 16551572) que conheceu parcialmente de Revisão Criminal e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena do crime de quadrilha. O embargante aponta a configuração de vícios de omissão e contradição, além de suposta ocorrência de
reformatio in pejus
e inovação de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu-se quanto à tese de
reformatio in pejus
na dosimetria do latrocínio (Tema 1214 do STJ); (ii) estabelecer se há contradição na aplicação de jurisprudência atual apenas para o crime de quadrilha, e não para o de latrocínio; e (iii) determinar se a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal configurou inovação indevida e
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, mesmo com fins de prequestionamento, submetem-se aos limites legais estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, vedada a reapreciação de matéria ou a modificação da decisão por mera discordância.

Não há omissão quanto à tese de
reformatio in pejus
(Tema 1214 do STJ) referente ao latrocínio, pois o acórdão embargado consignou expressamente o não conhecimento da ação revisional nesse ponto, o que inviabilizou a análise meritória do tema.

O não conhecimento da matéria (dosimetria do latrocínio) decorreu da constatação de que a pretensão visava rediscutir tese já analisada em apelação e da impossibilidade de revisão criminal com base em alteração de orientação jurisprudencial superveniente.

Inexiste contradição na aplicação de jurisprudência atual. A dosimetria do crime de quadrilha teve o mérito analisado (pois não explorada na apelação), permitindo a aplicação do entendimento vigente "por imperativo lógico e por dever de prestar a jurisdição de forma atual". A dosimetria do latrocínio, ao contrário, não ultrapassou a barreira do conhecimento.

A adoção de fundamentação própria pelo Tribunal na análise da dosimetria, desde que não agrave a situação do apenado, não configura
reformatio in pejus
, conforme tendência dos Tribunais Superiores.

A pretensão do embargante configura, na verdade, inconformismo com a solução adotada, buscando a modificação da conclusão do julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação de matéria ou à modificação do julgado por mero inconformismo, estando restritos às hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão ou
reformatio in pejus
no acórdão que não conhece de parte da Revisão Criminal (por rediscussão de matéria ou mudança jurisprudencial) e, consequentemente, deixa de analisar o mérito da tese defensiva.

Não há contradição em aplicar entendimento jurisprudencial atual na parte conhecida e analisada da Revisão Criminal.

Não configura
reformatio in pejus
a revisão da dosimetria com adoção de fundamentação própria pelo Tribunal, desde que não seja agravada a situação do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 617 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008329-43.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
PATRICK AUGUSTO DA PENHA
em face do v. Acórdão de ID 16551572, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, conheceu em parte a revisão criminal e, nesta parte, deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena do embargante fixada na Ação Penal nº 0006243-74.2009.8.08.0024.

O embargante alega, em síntese, omissão e contradição quanto à negativa de conhecimento do pedido de reavaliação da pena do crime de latrocínio. Sustenta que o v. acórdão deixou de enfrentar questão relevante relativa à ocorrência de
reformatio in pejus
, consubstanciada na manutenção da pena-base, mesmo após o afastamento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na apelação, em afronta ao art. 617, do Código de Processo Penal, e à jurisprudência consolidada. Aponta, ainda, contradição quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial atual em relação à dosimetria da pena do crime de quadrilha, ao passo que se negou a sua aplicação no tocante ao latrocínio, sob o fundamento da vedação à retroatividade de jurisprudência superveniente. Aponta, ainda, inovação indevida na fundamentação de circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes), o que também violaria a vedação ao reformatio in pejus.

À vista do exposto, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 16873355), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 10 de novembro de 2025.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
PATRICK AUGUSTO DA PENHA
em face do v. Acórdão de ID 16551572, por meio do qual as Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, conheceram em parte a revisão criminal e, nesta parte, deram-lhe parcial provimento para reduzir a pena do embargante fixada na Ação Penal nº 0006243-74.2009.8.08.0024.

O embargante alega, em síntese, omissão e contradição quanto à negativa de conhecimento do pedido de reavaliação da pena do crime de latrocínio. Sustenta que o v. acórdão deixou de enfrentar questão relevante relativa à ocorrência de
reformatio in pejus
, consubstanciada na manutenção da pena-base, mesmo após o afastamento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na apelação, em afronta ao art. 617, do Código de Processo Penal e à jurisprudência consolidada. Aponta, ainda, contradição quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial atual em relação à dosimetria da pena do crime de quadrilha, ao passo que se negou a sua aplicação no tocante ao latrocínio, sob o fundamento da vedação à retroatividade de jurisprudência superveniente. Aponta, ainda, inovação indevida na fundamentação de circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes), o que também violaria a vedação ao reformatio in pejus.

À vista do exposto, requer acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado (ID 16551572), que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ASSOCIAÇÃO ARMADA. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o propósito com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de rediscussão da dosimetria da pena do crime de latrocínio, já analisada em apelação, pode ser objeto de Revisão Criminal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena do crime de formação de quadrilha armada padece de ilegalidade, notadamente na análise das circunstâncias judiciais, na aplicação das atenuantes e no cálculo da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhida, parcialmente, a preliminar de não conhecimento arguida pelo órgão ministerial. No que se refere ao pedido relativo à correção da dosimetria do crime de latrocínio, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao tempus regit actum,

Mérito. A análise dos pedidos limita-se à matéria admitida. A Revisão Criminal para corrigir a dosimetria da pena tem cabimento restrito, admitida apenas em caso de flagrante ilegalidade ou quando a análise das circunstâncias judiciais se mostra desproporcional.

Consta dos autos que a associação era composta por expressivo número de integrantes (dezesseis) circunstância que revela elevado grau de organização e estruturação do grupo criminoso. Tal configuração denota maior periculosidade da conduta e acentuada reprovabilidade do agente, justificando a avaliação negativa da culpabilidade.

Condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado ocorrido antes da condenação definitiva no processo em reexame, configuram maus antecedentes e justificam a exasperação da pena-base.

O reconhecimento de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) autoriza a redução da pena na fração de 1/3.

A Lei nº 12.850/2013, ao prever um quantum de aumento de pena de até a metade para a associação armada, constitui lei penal mais benéfica em comparação à redação anterior do parágrafo único do art. 288, do Código Penal, que previa o dobro, devendo, portanto, retroagir.

A aplicação da fração máxima de aumento (metade) pela majorante da associação armada mostra-se justificada pela quantidade e pela natureza do armamento apreendido com o grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida parcialmente e, nesta parte, parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria já exaurida em recurso de apelação, funcionando como meio de correção de erro judiciário e não como uma terceira instância recursal.

Mudanças de entendimento jurisprudencial posteriores ao trânsito em julgado da condenação não autorizam a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal.

Configuram maus antecedentes as condenações por fatos anteriores cujo trânsito em julgado seja posterior ao cometimento do novo delito.

A alteração promovida pela Lei nº 12.850/2013 no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, por ser mais benéfica ao réu, deve retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência.

A quantidade e a natureza do armamento utilizado pela associação criminosa são fundamentos concretos e válidos para justificar a aplicação da causa de aumento de pena no patamar máximo previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 69, 157, § 3º, e 288, parágrafo único (com redação anterior e posterior à Lei 12.850/2013). Código de Processo Penal, arts. 2º e 621. Lei 9.296/96.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus nº 190569/DF; STJ, Habeas Corpus nº 200989/SP; STJ, AgRg no HC 251057/ES; STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES; STJ, AgRg no HC n. 993.851/SP; STJ, AgRg-HC 983.549; TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000.

Inicialmente, quanto à apontada omissão no enfrentamento do Tema 1214 do STJ, restou expressamente consignado no acórdão embargado que o não conhecimento da ação revisional, no ponto, inviabilizou a análise do tema repetitivo, pelos seguintes fundamentos: (1) o entendimento vigente à época do julgamento do recurso de apelação criminal legitimava a atuação do órgão
ad quem
, que manteve a pena-base do crime de latrocínio, mesmo afastando circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal; e (2)
não cabe ação revisional com base em alteração de orientação jurisprudencial. À vista do exposto, não há configuração de
reformatio in pejus
quando sequer há análise meritória.

Quanto à apontada contradição sobre a aplicação de entendimento jurisprudencial atual (fração de 1/6 na segunda fase dosimétrica), indicou-se de forma expressa no voto da relatoria que,
“uma vez superada a barreira do conhecimento (...), ingressa-se no juízo de mérito da ação revisional”
.

Na espécie, não tendo sido a causa de pedir (dosimetria do crime de quadrilha) explorada no recurso de apelação criminal, é viável o exame da pretensão sob a ótica do entendimento jurisprudencial vigente,
“por imperativo lógico e por dever de prestar a jurisdição de forma atual”,
e com vistas, sobretudo, ao princípio da proporcionalidade.

Não há contradição, portanto, entre as premissas fixadas no v. acórdão.

Por fim, a tendência dos Tribunais Superiores, assim como deste eg. Tribunal, é no sentido de concluir que não configura
reformatio in pejus
a revisão da dosimetria com adoção de fundamentação própria pelo Tribunal, desde que não seja agravada a situação do apenado.

Desse modo, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão ou contradição a ser suprida. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada em razão da não concordância da parte com a conclusão do julgamento colegiado.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008329-43.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA

Advogado do(a) REQUERENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
PATRICK AUGUSTO DA PENHA

em face do v. Acórdão de ID 16551572, por meio do qual as Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, conheceram em parte a revisão criminal e, nesta parte, deram-lhe parcial provimento para reduzir a pena do embargante fixada na Ação Penal nº 0006243-74.2009.8.08.0024.

O embargante alega, em síntese, omissão e contradição quanto à negativa de conhecimento do pedido de reavaliação da pena do crime de latrocínio. Sustenta que o v. acórdão deixou de enfrentar questão relevante relativa à ocorrência de
reformatio in pejus
, consubstanciada na manutenção da pena-base, mesmo após o afastamento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na apelação, em afronta ao art. 617, do Código de Processo Penal e à jurisprudência consolidada. Aponta, ainda, contradição quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial atual em relação à dosimetria da pena do crime de quadrilha, ao passo que se negou a sua aplicação no tocante ao latrocínio, sob o fundamento da vedação à retroatividade de jurisprudência superveniente. Aponta, ainda, inovação indevida na fundamentação de circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes), o que também violaria a vedação ao reformatio in pejus.

À vista do exposto, requer acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado (ID 16551572), que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ASSOCIAÇÃO ARMADA. APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o propósito com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, assim, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de rediscussão da dosimetria da pena do crime de latrocínio, já analisada em apelação, pode ser objeto de Revisão Criminal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena do crime de formação de quadrilha armada padece de ilegalidade, notadamente na análise das circunstâncias judiciais, na aplicação das atenuantes e no cálculo da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhida, parcialmente, a preliminar de não conhecimento arguida pelo órgão ministerial. No que se refere ao pedido relativo à correção da dosimetria do crime de latrocínio, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não justificam a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao tempus regit actum,

Mérito. A análise dos pedidos limita-se à matéria admitida. A Revisão Criminal para corrigir a dosimetria da pena tem cabimento restrito, admitida apenas em caso de flagrante ilegalidade ou quando a análise das circunstâncias judiciais se mostra desproporcional.

Consta dos autos que a associação era composta por expressivo número de integrantes (dezesseis) circunstância que revela elevado grau de organização e estruturação do grupo criminoso. Tal configuração denota maior periculosidade da conduta e acentuada reprovabilidade do agente, justificando a avaliação negativa da culpabilidade.

Condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado ocorrido antes da condenação definitiva no processo em reexame, configuram maus antecedentes e justificam a exasperação da pena-base.

O reconhecimento de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) autoriza a redução da pena na fração de 1/3.

A Lei nº 12.850/2013, ao prever um quantum de aumento de pena de até a metade para a associação armada, constitui lei penal mais benéfica em comparação à redação anterior do parágrafo único do art. 288, do Código Penal, que previa o dobro, devendo, portanto, retroagir.

A aplicação da fração máxima de aumento (metade) pela majorante da associação armada mostra-se justificada pela quantidade e pela natureza do armamento apreendido com o grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida parcialmente e, nesta parte, parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria já exaurida em recurso de apelação, funcionando como meio de correção de erro judiciário e não como uma terceira instância recursal.

Mudanças de entendimento jurisprudencial posteriores ao trânsito em julgado da condenação não autorizam a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal.

Configuram maus antecedentes as condenações por fatos anteriores cujo trânsito em julgado seja posterior ao cometimento do novo delito.

A alteração promovida pela Lei nº 12.850/2013 no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, por ser mais benéfica ao réu, deve retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência.

A quantidade e a natureza do armamento utilizado pela associação criminosa são fundamentos concretos e válidos para justificar a aplicação da causa de aumento de pena no patamar máximo previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 69, 157, § 3º, e 288, parágrafo único (com redação anterior e posterior à Lei 12.850/2013). Código de Processo Penal, arts. 2º e 621. Lei 9.296/96.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus nº 190569/DF; STJ, Habeas Corpus nº 200989/SP; STJ, AgRg no HC 251057/ES; STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES; STJ, AgRg no HC n. 993.851/SP; STJ, AgRg-HC 983.549; TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000.

Inicialmente, quanto à apontada omissão no enfrentamento do Tema 1214 do STJ, restou expressamente consignado no acórdão embargado que o não conhecimento da ação revisional, no ponto, inviabilizou a análise do tema repetitivo, pelos seguintes fundamentos: (1) o entendimento vigente à época do julgamento do recurso de apelação criminal legitimava a atuação do órgão
ad quem
, que manteve a pena-base do crime de latrocínio, mesmo afastando circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal; e (2)
não cabe ação revisional com base em alteração de orientação jurisprudencial. À vista do exposto, não há configuração de
reformatio in pejus
quando sequer há análise meritória.

Quanto à apontada contradição sobre a aplicação de entendimento jurisprudencial atual (fração de 1/6 na segunda fase dosimétrica), indicou-se de forma expressa no voto da relatoria que,
“uma vez superada a barreira do conhecimento (...), ingressa-se no juízo de mérito da ação revisional”
.

Na espécie, não tendo sido a causa de pedir (dosimetria do crime de quadrilha) explorada no recurso de apelação criminal, é viável o exame da pretensão sob a ótica do entendimento jurisprudencial vigente,
“por imperativo lógico e por dever de prestar a jurisdição de forma atual”,
e com vistas, sobretudo, ao princípio da proporcionalidade.

Não há contradição, portanto, entre as premissas fixadas no v. acórdão.

Por fim, a tendência dos Tribunais Superiores, assim como deste eg. Tribunal, é no sentido de concluir que não configura
reformatio in pejus
a revisão da dosimetria com adoção de fundamentação própria pelo Tribunal, desde que não seja agravada a situação do apenado.

Desse modo, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão ou contradição a ser suprida. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada em razão da não concordância da parte com a conclusão do julgamento colegiado.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)